Tribunal: TCU
Processo: 017.033/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7023/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.033/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Maria Alves de Melo Santos (XXX.189.624-XX); Audrey Luna Moraes (XXX.973.624-XX); Celia Maria Caze de Andrade (XXX.039.984-XX); Margareth Maria de Melo (XXX.672.974-XX); Maria Lucia Mendes (XXX.994.314-XX); Maria da Guia Moraes Souto Maior (XXX.094.374-XX); Nadia Luna Moraes Farias (XXX.241.864-XX); Patricia Maria Alves de Melo (XXX.927.474-XX); Vanessa Cristina de Vasconcelos Falcão (XXX.900.474-XX); Virginia Maria de Melo Teles (XXX.210.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.